Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Receptação qualificada. Desclassificação. Prova. Dolo. Conduta social.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime esteve em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – aquisição do bem sem nota fiscal, contrato ou recibo, que prove o valor pago pelo aparelho celular, revendido a testemunha que provou tê-lo adquirido de boa-fé – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
4 - Age com dolo o comerciante, ainda que irregular, que adquire aparelho celular sem nota fiscal, de pessoa não identificada, e o revende, sendo descabida a desclassificação para receptação simples.
5 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6 - Apelação não provida.